Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-11.2018.8.11.0020
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002187-11.2018.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência Social, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), GABRIEL RODRIGUES DE JESUS - CPF: 042.021.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), VIVIANNE MENDONCA SA ARRUDA - CPF: 964.768.001-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RETIFICADA TÃO SOMENTE PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE -
ART. 196 DA CF
- TRATAMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO DE MATO GROSSO, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - URGÊNCIA DEMONSTRADA.

1. A saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da CF, cabendo ao Poder Judiciário, após provocado, exercer o seu papel constitucional para fazer com que aquele prevaleça sobre os interesses econômicos do ente público.

2.
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à
saúde
entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União decorre das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de
saúde
, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade que tem a parte autora de demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o seu direito à
saúde
.

3. Comprovada a necessidade urgente no tratamento para dependência a substância entorpecente por meio de internação voluntária, a parte autora merece o devido amparo da Saúde Pública.

4. Tratando-se de procedimento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiro ao Ente Estatal, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

5. Sentença retificada, em sede de Reexame Necessário, tão somente para
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado, sem prejuízo da solidariedade do Município, em caso de descumprimento, na forma do Tema 793 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário,
sem recurso voluntário,
de sentença

proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em substituição de
GABRIEL RODRIGUES DE JESUS
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
,
pela qual foi julgado
procedente o pedido inicial e determinado que os
Requeridos
, solidariamente, custeiem o tratamento contra dependência química em hospital da rede pública, ou, não havendo disponibilidade, em hospital e/ou clínica da rede privada, no município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado
“
devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico necessário à restauração da saúde do paciente, incluindo exames e consultas antecedentes que fizerem necessárias à realização da internação, bem como o transporte e custeio das despesas com estadia, enquanto perdurar o tratamento.”

Ao final, foi extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 157949404), sem condenação em custas e honorários advocatícios, considerando que a ação foi proposta pelo Ministério Público (id. 158006154).

Não houve recurso voluntário e, tratando-se de sentença contrária à Fazenda Pública, está sujeita ao Reexame Necessário, tendo os autos ascendido a esta Corte de Justiça por força do art. 496, I, do CPC (id. 157949407).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, emitiu parecer pela ratificação da sentença reexaminada (id. 159733657).

Autos conclusos por redistribuição (id 174804699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia pela qual foi concedida
a tutela de urgência

em favor de
GABRIEL RODRIGUES DE JESUS
, representado pelo Ministério Público Estadual, para que
o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
,
solidariamente, forneçam vaga em estabelecimento especializado para tratamento contra dependência química, a ser realizado em hospital da rede pública, ou, à falta de disponibilidade deste, em hospital e/ou clínica da rede privada, naquele município ou em outra localidade, dentro ou fora do Estado, com a disponibilização de todo o tratamento médico necessário à restauração da saúde do paciente, incluindo exames e consultas antecedentes necessárias à internação, bem como o transporte e custeio das despesas com estadia, enquanto perdurar o tratamento.

Pois bem, ao que ressai dos autos o Autor, nascido em 30/10/1998, atualmente com 24 anos de idade, é dependente de substâncias químicas ilícitas, tais como cocaína e pasta base, conforme relatório médico (id. 157951380 – p. 29).

Acompanhado de sua genitora Elizabeth dos Santos Rodrigues, compareceu junto à Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, motivado pela explícita vontade de tratamento via internação, relatando que em busca de ajuda junto a Secretaria Municipal de Saúde, obteve a resposta constante do Ofício n.º 108/2018/SMS
,
constando
que
“(...) o pedido de internação do requerente encontra-se em lista de espera (...)”.
(id.
157951380 – p. 37).

Por esse motivo, considerando que o Autor se encontra em situação de risco, tratando-se de usuário de substâncias entorpecentes e com manifesta vontade de se submeter a tratamento para o retorno ao convívio social, o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública, cuja tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

“(...)
determinando aos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, a submissão do interessado GABRIEL RODRIGUES DE JESUS, à prévia avaliação médica, para a emissão de laudo médico circunstanciado e, sendo a decisão médica pela internação, DETERMINO o encaminhamento imediato do paciente para instituição de saúde especializada, de internação voluntária, podendo ser pública ou privada, neste Estado ou fora dele, fornecendo todo o aparato necessário, incluindo medicamentos, transporte e estadias para outra cidade, sob pena de R$ 1.000,00 (um mil reais) e/ou bloqueio de verbas públicas do mesmo (art. 537 c/c 297, ambos do CPC/2015), ficando ventilada internação condicionada à decisão médica competente da referida instituição, consoante o art. 2º, “caput”, do Provimento 27/2012 – CGJ, devendo o segundo requerido submeter GABRIEL RODRIGUES DE JESUS ao tratamento que a equipe médica entender cabível (§1º), caso não entendam pela internação.”
(id. 157951380 – p.p. 61/63). (negritei)

Após o deferimento da liminar, o Ministério Público requereu que o Município de Alto Araguaia prestasse informações nos autos sobre a atual situação do paciente, sendo certificado que em contato telefônico com a esposa deste, Jane Silva de Oliveira foi informada a internação de Gabriel em uma clínica para tratamento contra dependência química em
21/03/2022
,
às expensas do Município de Alto Araguaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde
(id. 157951395).

Por sua vez, o Município de Alto Araguaia através do Ofício n.º 08/2022 exarado pela EMA – Equipe Multidisciplinar de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Alto Araguaia prestou a seguinte informação ao Juízo:

“(...)
o paciente Gabriel Rodrigues de Jesus, está internado na Clínica de Reabilitação Álcool e Drogas – Grupo Vida, situada na Rua A – 78, n.º 119, Parque Sagrada Família, MT 270, Município de Rondonópolis-MT
.

Informamos ainda que o prazo para o mesmo permanecer na clínica é de 06 meses, porém se houver necessidade solicitada pelo médico Psiquiatra que atende na referida clínica esse prazo prorrogará de 09 a 12 meses. (...)”
(id. 157949400 – p.01)

O Município de Alto Araguaia também apresentou relatórios emitidos mensalmente pela
Clínica de Reabilitação Álcool e Drogas Grupo Vida
, referentes aos meses de março e abril: Evolução de Enfermagem, Evolução Psicológica, Evolução Terapêutica e Relatório Clínico Multidisciplinar (id. 157949400 – p.p. 2/5).

Dentre os referidos documentos, o Laudo emitido pela Psicóloga Clínica, Pabline Rayane S. Rodrigues sobre a Evolução Psicológica do paciente na referida Clínica (id.
157949400 – p. 3
) demonstra que ele
“(...)
compreende a importância de seu tratamento, está em processo de abertura frente a questões relacionadas a psicoterapia, onde o mesmo vem recebendo orientações no intuito de desenvolver novas habilidades para se manter abstêmio.
(...)”.

Não há dúvida, portanto, de que
deve ser confirmada a sentença
que tornou definitiva a liminar no caso em reexame, uma vez que os direitos à saúde e à vida estão previstos no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal, os quais possuem aplicação imediata e, portanto, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o escopo de garantir o pleno exercício desses direitos, conforme dicção do artigo 196. Veja-se:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, também da leitura da documentação que deu suporte ao ajuizamento do pedido, observa-se que tanto o Autor Gabriel como a Sra. Elizabeth, sua genitora, compareceram à Promotoria de Justiça, onde declararam que:

“(...)
oportunidade na qual informaram que Gabriel deseja, de forma veemente, ser submetido a internação para tratamento de seu vício em drogas.

Gabriel relatou que esteve internado em uma clínica de reabilitação pelo período de 6 (seis) meses, todavia veio a ter recaídas voltando a usar pasta base, cocaína e maconha, razão pela qual necessita ser submetido a um tratamento para cuidar de seu vício
.

Por fim, declarou que deseja muito voltar a ter uma vida social e que por isso está disposto a realizar o tratamento, mas que para tanto necessita de ajuda, pois sozinho não consegue por fim ao uso de referidas substâncias
.”
(id. 157951380 – p.p. 26/27).

Das declarações prestadas, é possível constatar que o Autor já esteve internado por 06 (seis) meses para desintoxicação, porém recaiu no vício e necessitava de novo tratamento, mostrando-se explícita a sua vontade em se tratar e buscando ajuda, diante do desejo de retornar ao convívio social, situação que justifica ainda mais a necessidade de internação.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando resta evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à
saúde,
integridade física, sobrevivência condigna, e, de outro lado, os eventuais danos passíveis de ser ocasionados pelo dependente químico não só a terceiros, como a si próprio.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178/SE, com reconhecimento de repercussão geral da matéria, cristalizou entendimento sob o Tema 793, que restou assim definido:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização
, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”
(g.n.)

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum Ente Público de sua missão ou dever de zelar pelo sagrado direito
à
saúde
de todos, de modo universal e igualitário e ao mesmo tempo
inovou, ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao Órgão que suportou o ônus financeiro.

No que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I
) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Nesse sentido, o artigo 198,
caput

e § 1
o
, da CF, estabelece que:

“
Art. 198
-
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único
, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º
-
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 195,
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
.
”

Dessa previsão constitucional extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A referida repartição visa evitar que determinado Ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de sofrer prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois Entes (
Estado de Mato Grosso
e
Município de Alto Araguaia
),
à internação compulsória do paciente,
entendo razoável direcionar o cumprimento da obrigação, em um primeiro plano
,
ao

Estado de Mato Grosso
,
porque dispõe do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS, vinculado à Secretaria Estadual de
Saúde
pela
Lei
n.º 6.191 de 10/03/93, composto pela Unidade III do CIAPS Adauto Botelho, tendo como finalidade:

“(...)
o atendimento as pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, do gênero masculino, com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas que necessitam de cuidado intensivo em regime de internação.
(...)”

Portanto, tendo em vista a existência da Unidade III do CIAPS Adauto Botelho vinculada à Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação de internação compulsória para usuário de substância entorpecente deve ser direcionado primeiro ao
Estado de Mato Grosso,

mas não “exclusivamente” a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF,
me
recendo reparo a sentença, neste particular
.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU
)
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada
: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado
.”
(TJMT. N.U. 10181384820198110002 MT, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, j. 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 26/02/2022) (g.n.)

Além dos dispositivos constitucionais, o
direito tutelado está amparado também através da Lei Orgânica da
Saúde
n.º 8080/90 - que dispõe sobre o Sistema Único de
Saúde
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos
:

(...)

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.”

Assim, a negativa ao tratamento indicado implicaria em negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n.º 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à
União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente
, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido em caso semelhante já se decidiu:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO -
PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade e o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.” (Agravo de Instrumento n.º 1014786-83.2022.8.11.0000 - Decisão Monocrática - Relator Des.
Marcio Vidal
- julgado em 05/10/2022 e publicado em 05/10/2022).

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE

a sentença em sede de Reexame Necessário, apenas
para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, em caso de descumprimento, na forma do Tema 793 do STF, mantendo-a inalterada, nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023